Tribunal: TJDFT
Processo: 0747171-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A INCAPACIDADE FINANCEIRA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §2o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos concretos que indiquem capacidade financeira, conforme entendimento firmado pelo STJ.
4. No caso, o montante percebido em razão de contrato temporário, além de possuir caráter transitório, não ultrapassava o limite de cinco salários-mínimos, parâmetro objetivo adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, à época, na Resolução n. 140/2015, como critério para aferição da condição de necessitado.
5. A remuneração da agravante revela-se variável, de modo que, embora em determinadas competências apresente valores mais elevados, em outros períodos não atinge sequer o patamar correspondente a cinco salários-mínimos, circunstância que reforça a ausência de estabilidade financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §2o, do CPC só pode ser afastada quando houver elementos concretos que demonstrem a efetiva capacidade financeira da parte.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 5.11.2024; TJDFT, Acórdão 2000486, 0705620-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 30.05.2025.